Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÔNIA MARIA MARQUES GUABIRABA da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0707254-54.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sônia Maria Marques Guabiraba no dia 23/06/2023, contra ato administrativo proferido pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF). A impetrante afirma que em janeiro de 2016 passou a conviver em união estável com Walter José Parente, que por sua vez era Policial Civil do DF aposentado, e que veio a falecer no mês de janeiro de 2023. Alega que em decorrência do óbito do ex-companheiro, formulou requerimento administrativo de pensão por morte, o qual veio a ser deferido pelo Poder Público. Entretanto, aponta que o Estado concedeu o referido benefício previdenciário a Sônia Maria Marques Guabiraba por apenas 4 meses, expediente esse que, na ótica da requerente, é equivocado. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência, “(...) para determinar que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil para a impetrante até que o presente Mandado de Segurança tenha o seu mérito julgado;” (id. n.o 163036217, p. 9, Seção III, item 1). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Em 23/06/2023, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 163084835, através do qual instou a impetrante a se pronunciar acerca da conveniência da conversão do feito de mandado de segurança para uma ação de procedimento comum. A demandante se manifestou requerendo a continuidade do feito, na forma do rito especial previsto na Lei n.o 12.016/2009 (id. n.o 165837650). Os autos vieram conclusos no dia 19/07/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido do presente caso concerne à (in)existência de direito subjetivo, em favor da impetrante, de recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte. A pretensão da requerente é faticamente fundamentada em suposta união estável constituída por Sônia Maria Marques Guabiraba e por Walter José Parente. Sendo assim, nota-se que a (in)existência da união estável figura na condição de prejudicial de mérito do caso sob julgamento, na medida em que a conclusão do Juízo dependerá, obrigatoriamente da convicção acerca da constituição (ou não) da referida entidade familiar (especialmente quanto ao seu início). Compulsando os autos, percebe-se que a pretensão da impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista a não apresentação de diversos documentos idôneos para comprovar o início da união estável protagonizada por Sônia Maria Marques Guabiraba e por Walter José Parente (registros audiovisuais e fotográficos, contrato de convivência, entre outros). A partir da publicação do Código Civil de 2002, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (art. 1.723, caput). Nesse sentido, a doutrina expõe que para que se constate a existência de uma união estável, faz-se necessária a observância dos seguintes pressupostos essenciais: (i) continuidade/durabilidade da união; (ii) publicidade da união; e (iii) intuito de constituir entidade familiar. Vale agregar que determinados requisitos acidentais podem contribuir na formação da convicção do julgador acerca da (in)existência da união estável, mormente (iv) o tempo de duração do relacionamento amoroso; (v) a coabitação; e (vi) a existência de filhos. Na espécie, percebe-se que o ato coator reduziu o período de percepção da pensão por morte devida à requerente porquanto a escritura pública de instituição de união é datada do mês de maio de 2022 (pouco menos de 1 ano antes do óbito de Walter José Parente – ocorrido em janeiro do corrente ano). Levando em conta essa circunstância de fato, a autoridade coatora motivou o ato vergastado no art. 77, §2o, V, “b”, da Lei n.o 8.213/1991, o qual fixa que o direito à percepção da cota individual do pensionista cessará, para o companheiro sobrevivente, em 4 meses, se a união estável tiver iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Nessa ordem de ideias, nota-se que, se a impetrante almeja receber o benefício da pensão por morte por um lapso de tempo superior a 4 meses, fazia-se necessário que a requerente comprovasse, exclusivamente mediante provas DOCUMENTAIS, a data de efetivo início da união estável. O Juízo frisa a natureza jurídica das provas a serem eventualmente anexadas pela demandante no caderno processual, porquanto o rito específico da Lei n.o 12.016/2009 é refratário à produção de provas complexas (valendo mencionar as provas orais em geral – depoimento pessoal, oitiva de informante e de testemunhas -, a prova pericial e a inspeção judicial), já que o mandado segurança é uma modalidade de writ marcado pela sua celeridade. A expressão “direito líquido e certo”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. À vista do requerimento expresso contido na petição de id. n.o 165837650, o feito seguirá tramitando como mandado de segurança. Portanto, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID 50144672), a agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado, por meio de escritura pública, que convivia maritalmente com o de cujus a mais de 2 (dois) anos e que a Lei n.° 8.213/91 não faz qualquer distinção entre cônjuge e companheiro, para fins de recebimento da pensão por morte. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal prossiga com o pagamento da pensão civil até o julgamento de mérito do mandado de segurança. No mérito, propugna pelo provimento do recurso. Preparo aos ID’s 50144699 e 50180835. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 7°, § 2°, da Lei n.° 12.016/09, “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. No mesmo sentido, é o disposto no artigo 2°-B da Lei n.° 9.494/97, segundo o qual “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. No caso, além da expressa vedação legal à concessão da vindicada antecipação da tutela, não se identifica, de plano, no processo administrativo oriundo do ato administrativo impugnado, qualquer mácula ao devido processo legal, em especial, ao contraditório e à ampla defesa, que demonstre, de forma cabal, a apontada ilegalidade. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora